Tribunal: STJ
Processo: 5011250-27.2021.8.21.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2756272 - RS (2024/0367667-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: FLORINDO NUNES
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA
FINANCEIRA.
1. A Corte local considerou abusiva a taxa de juros
remuneratórios no contrato celebrado de maneira fundamentada,
com base nos elementos concretos dos autos, de maneira que
rever tal entendimento demandaria promover a interpretação das
cláusulas contratuais, bem como o reexame do arcabouço fático
probatório dos autos, providências vedadas na via eleita, a teor
dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
2. Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que a
incidência da Súmula 7 do STJ impede o exame de dissídio
jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os
paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo
em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual
deu solução a causa a Corte de origem. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
20/05/2025
26/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47713432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/05/2025 12:48:48
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 261fdbcc-694c-4c94-b2b7-7aadb4ea3485

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA47713432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/05/2025 12:48:48
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 261fdbcc-694c-4c94-b2b7-7aadb4ea3485

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2756272 - RS (2024/0367667-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: FLORINDO NUNES
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA
FINANCEIRA.
1. A Corte local considerou abusiva a taxa de juros
remuneratórios no contrato celebrado de maneira fundamentada,
com base nos elementos concretos dos autos, de maneira que
rever tal entendimento demandaria promover a interpretação das
cláusulas contratuais, bem como o reexame do arcabouço fático
probatório dos autos, providências vedadas na via eleita, a teor
dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
2. Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que a
incidência da Súmula 7 do STJ impede o exame de dissídio
jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os
paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo
em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual
deu solução a causa a Corte de origem. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
: Trata-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
interno interposto por CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO EINVESTIMENTOS,
contra decisão monocrática de fls. 676/680, e-STJ, da lavra deste signatário, que
conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA47572681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:27:51
Código de Controle do Documento: d5a514ce-1b5f-4e8d-b283-b2d5f06e77e5

O apelo nobre, amparado no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, desafia acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Sul, assim ementado (fl. 449, e-STJ):
APELAÇÃO
CÍVEL.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS.
AÇÃO
REVISIONAL. TAXA DE JUROS. EXCEPCIONALIDADE DA ABUSIVIDADE
CONFIGURADA NO CASO CONCRETO. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE
MERCADO. SENTENÇA MANTIDA.
Conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS,
realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, faz-se admitida a revisão
das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade, capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada, fique cabalmente demonstrada, ante
às peculiaridades do julgamento em concreto, hipótese dos autos. APELO
DESPROVIDO.
Em suas razões de recurso especial (fls. 457/485, e-STJ), a recorrente
aponta, além de dissídio jurisprudencial, ofensa aos artigos 421 do Código Civil e 927
do Código de Processo Civil/15. Sustenta, em síntese, que a taxa de juros pactuada
deve ser observada, não havendo falar em abusividade.
Sem contrarrazões (fl. 634, e-STJ), o apelo não foi admitido na origem (fls.
638/640, e-STJ), dando ensejo ao agravo (fls. 649/657, e-STJ), visando destrancar o
processamento daquela insurgência, no qual a recorrente refutou os óbices aplicados
pela Corte estadual.
Contraminuta às fls. 662/666, e-STJ.
Em decisão monocrática (fls. 676/680, e-STJ), negou-se provimento ao
reclamo com amparo na Súmula 7 do STJ.
Daí o agravo interno (fls. 682/690, e-STJ), no qual a agravante reitera as
razões do recurso especial, bem como refuta os supramencionados óbices.
Impugnação às fls. 693/701, e-STJ, pugnando pela aplicação da
multa previstas no artigo 1021, § 4o do CPC/15.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): O agravo interno não
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela agravante são incapazes de
infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual merece ser mantida.
1. Consoante relatado, a insurgente aponta ofensa ao artigo 421 do Código
Civil, além de dissídio jurisprudencial, sob a alegação de que a taxa de juros pactuada
deve ser observada, não havendo falar em abusividade no caso dos autos.
Documento eletrônico VDA47572681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:27:51
Código de Controle do Documento: d5a514ce-1b5f-4e8d-b283-b2d5f06e77e5

No particular, após minuciosa análise dos elementos fáticos e probatório dos
autos, das peculiaridades do caso concreto e da interpretação das
cláusulas contratuais, o Tribunal
assim decidiu (fls. 445/447, e-STJ):
a quo
Dos juros remuneratórios
No que se refere à alegação de que as taxas de juros são superiores às de
mercado por conta do público alvo que de seus créditos se utiliza, de regra com
restrições creditícias, tenho que se presta a simples retórica, uma vez que esta
foi uma opção institucional que fez, possivelmente resultante da valoração de
elementos outros, a partir de referenciais estabelecidos por pessoal a tanto
qualificado.
Aliás, não é possível pretender que se admita que a forma de atuação revelada,
a qual se faz objeto de exame, gera-lhe prejuízo acaso não concretizada tal
como vem se verificando no decorrer dos anos e agora se revisa nesta seara,
sobretudo quando demonstrado, por fatos públicos e notórios, os fabulosos
lucros que as instituições do setor ostentam em nosso País.
Atinente aos juros remuneratórios, salvo exceções expressamente reconhecidas
por nosso ordenamento jurídico, as operações de crédito bancárias e os
respectivos juros pactuados como remuneração do capital entregue sujeitam-se
ao regramento infralegal conferido pelo Conselho Monetário Nacional, entidade
propriamente incumbida da regulamentação dessas questões, conforme se
denota do art. 4o, incisos VI e IX, da Lei n.o 4.595/1964.
Entretanto, faz-se consabido que o supramencionado órgão normativo não
conferiu barreiras às instituições financeiras e equiparadas quanto à fixação dos
juros remuneratórios, permitindo-lhes a livre estipulação de tal encargo em
relação a toda e qualquer operação de fornecimento de crédito que não seja
diretamente incentivada pelo Estado, assim depreendido dos incisos I e III, da
Resolução 1.064/1.985.
Por outro lado, a autorização para livre estipulação da remuneração do
empréstimo de crédito de modo algum pode servir de anuência para a cobrança
de percentuais destoantes do que o mercado usualmente adota, principalmente
em relações delicadas como as de consumo.
Por isso, da mesma forma que o STJ, este Tribunal não pode fechar os olhos
para a vedação imposta pelo art. 39, inciso V, do CDC à exigência de vantagens
manifestamente excessivas, tampouco pode se olvidar da consequente nulidade
que essa postura incompatível com a boa-fé acaba por inquinar a cláusula
contratual em que está inserida, consoante preconiza o art. 51, inciso IV, do
referido diploma legal.
Logo, mostra-se imprescindível adotar as orientações consolidadas pelo STJ
acerca dos juros remuneratórios, quando da realização do julgamento
qualificado do REsp n.o 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos
repetitivos, quais sejam:
(...)
Ainda, a mesma Corte de Justiça complementa seu entendimento, quando da
apreciação do REsp 2.009.614/SC, para reiterar seus parâmetros de análise
quanto ao reconhecimento ou não da abusividade contratual, especialmente
para levar em consideração as peculiaridades da hipótese concreta, para além
do cotejo atinente apenas entre as taxas de juros pactuadas e a taxa média de
juros de mercado externadas pelo BACEN, senão vejamos:
(...)
Documento eletrônico VDA47572681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:27:51
Código de Controle do Documento: d5a514ce-1b5f-4e8d-b283-b2d5f06e77e5

De qualquer sorte, evidências concretas no sentido alegado não vieram à
colação, valendo dizer que teriam de vir, de forma pormenorizada, o perfil de
risco do contratante e ainda de forma prévia à contratação.
Com essas considerações, não apenas levando como parâmetro a diferença
entre as taxas de juros contratadas e aquelas divulgadas pelo BACEN quanto
aos juros remuneratórios, mas por constatar a abusividade informacional, bem
assim diante da impossibilidade desta Corte de Justiça adentrar no exame
pormenorizado em todos os documentos indispensáveis ao deslinde exemplar
do feito, afastando-se de sua primordial função de análise do conjunto fático-
probatório, porque os documentos indispensáveis não vieram à colação, a
exemplo de parâmetros concretos e de aplicabilidade individualizada, tais como
o custo de captação de recursos, o risco de crédito ao tomador e o nível do lucro
operacional (spread), faz-se assente que os juros remuneratórios deverão ser
limitados à média de mercado, conforme reiterados julgados desta Corte.
Assim, a Corte local considerou abusiva a taxa de juros remuneratórios no
contrato celebrado, porquanto não houve comprovação a respeito do custo da
captação do numerário, tampouco demonstração financeira, atuarial e contábil das
razões pelas quais o percentual praticado discrepa da média do BACEN (fl. 447, e-
STJ), de maneira que rever tal entendimento demandaria promover o reexame do
arcabouço fático probatório dos autos, providência vedada na via eleita, a teor do óbice
da Súmula 7/STJ.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU.
1. Conforme jurisprudência do STJ, o art. 18 da Lei n. 6.024/1974 não alcança
as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento relativo à certeza
e liquidez do crédito" (AgInt no AREsp 2.290.556/RS, Relator Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
15/5/2023
18/5/2023
2. O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa
média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser
observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de
captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do
contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual
desvantagem exagerada do consumidor.
2.1. A Corte local considerou abusiva a taxa de juros remuneratórios no contrato
celebrado, porquanto não houve comprovação a respeito do custo da captação
do numerário, tampouco demonstração financeira, atuarial e contábil das razões
pelas quais o percentual praticado discrepa da média do BACEN, de maneira
que rever tal entendimento demandaria promover o reexame do arcabouço
fático- probatório dos autos, providência vedada na via eleita, a teor do óbice da
Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.437.350/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
27/11/2023
30/11/2023
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-
Documento eletrônico VDA47572681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:27:51
Código de Controle do Documento: d5a514ce-1b5f-4e8d-b283-b2d5f06e77e5

PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. O Tribunal de origem, mediante a análise da prova dos autos e os parâmetros
definidos no Recurso Especial Repetitivo n. 1.061.530/RS a respeito dos juros
remuneratórios em contratos bancários, afastou a alegação de abusividade da
taxa cobrada, afirmando, inclusive, a contratação abaixo da média de mercado
divulgada pelo Bacen. Desse modo, a alteração do desfecho conferido ao
processo atrai o óbice das mencionadas súmulas.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1312897/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
30/09/2019
03/10/2019
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE.
LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO VERBETE 283 DA
SÚMULA/STF. NÃO PROVIMENTO.
1. O STJ consolidou o seguinte entendimento em julgamento de demanda
repetitiva: "Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for
verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados." (REsp 1.112.879
/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, Dje de 19.5.2010)
2. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu a abusividade da taxa de juros
remuneratórios ao avaliar o contexto fático e probatório dos autos, razão pela
qual a revisão da conclusão adotada esbarra no óbice descrito na Súmula 7
/STJ.
3. "O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da
normalidade contratual (juros remuneratórios) descaracteriza a mora". (REsp
1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 10.3.2009).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1412287/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
10/09/2019
18/09/2019
2. Outrossim, quanto ao dissídio jurisprudencial alegado, esta Corte de
Justiça tem entendimento no sentido de que a incidência da Súmula 7 do STJ impede
o exame de dissídio, na medida em que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso
concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE
FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA
DO DECISUM QUE, EM REGRA, NÃO AUTORIZA A INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO N. 735 DA SÚMULA DO STF.
APLICAÇÃO. REVISÃO DA CONCLUSÃO ESTADUAL IMPLICA REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO
INATACADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO.
(...)
Documento eletrônico VDA47572681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:27:51
Código de Controle do Documento: d5a514ce-1b5f-4e8d-b283-b2d5f06e77e5

3. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do
enunciado da Súmula n. 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude
fática entre o aresto combatido e os acórdãos paradigmas, uma vez que as suas
conclusões díspares ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre
uma mesma questão legal, mas, sim, de fundamentações baseadas em fatos,
provas e circunstâncias específicas de cada processo.
4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1248498/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
26/06/2018
29/06/2018
3. No que se refere ao pedido formulado pela parte agravada, a
Segunda Seção desta Corte Superior firmou o entendimento de que a multa
recursal prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/15 não decorre automaticamente
do desprovimento do agravo interno, devendo ser verificado, em cada caso, o intuito
protelatório.
Confira-se, por oportuno, a ementa do julgado:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONHECIDO APENAS NO
CAPÍTULO IMPUGNADO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
CPC /2015. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRECIADOS À LUZ DO CPC/73.
ACÓRDÃO
EMBARGADO
QUE
NÃO
CONHECEU
DO
RECURSO
ESPECIAL.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
7/STJ.
PARADIGMAS
QUE
EXAMINARAM O MÉRITO DA DEMANDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO
DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015.
AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, merece ser conhecido o agravo
interno tão somente em relação aos capítulos impugnados da decisão agravada.
2. Não fica caracterizada a divergência jurisprudencial entre acórdão que aplica
regra técnica de conhecimento e outro que decide o mérito da controvérsia.
3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não
é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do
agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento
da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão
fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente
inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples
interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o
que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(AgInt nos EREsp 1120356/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe
)
24/08/2016
29/08/2016
No caso em tela, não se verifica o intuito meramente protelatório
do presente agravo interno, não havendo justificativa para imposição da sanção
Documento eletrônico VDA47572681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:27:51
Código de Controle do Documento: d5a514ce-1b5f-4e8d-b283-b2d5f06e77e5

prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC/15. Desde já, entretanto, advirta-se que a
utilização de expedientes protelatórios poderá ensejar a aplicação das penalidades
legais.
4. Do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA47572681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:27:51
Código de Controle do Documento: d5a514ce-1b5f-4e8d-b283-b2d5f06e77e5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.756.272 / RS
Número Registro: 2024/0367667-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50112502720218210008
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: FLORINDO NUNES
ADVOGADOS : ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: FLORINDO NUNES
ADVOGADOS : ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
TERMO
Documento eletrônico VDA47708224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:43:14
Código de Controle do Documento: 580c409f-055d-42be-bbdf-a15fd2e57fcb

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47708224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:43:14
Código de Controle do Documento: 580c409f-055d-42be-bbdf-a15fd2e57fcb